Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-09.2019.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000155-09.2019.8.05.0200

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE LUCAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s):JOSE LUIZ CELES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Pojuca/BA que, seguindo a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu José Lucas de Jesus Santos da imputação de homicídio qualificado por motivo torpe, em face da vítima Hilton Carlos Costa de Almeida, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, de modo a justificar sua anulação e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente se admite quando a deliberação dos jurados se mostra totalmente dissociada das provas constantes nos autos, hipótese não verificada no caso.

4. A prova oral produzida apresenta elementos que sustentam a versão defensiva acolhida pelos jurados, incluindo o depoimento de testemunha que situou o réu jogando dominó no horário aproximado do crime e contradições entre os relatos das testemunhas arroladas pela acusação.

5. Diante da existência de versão defensiva respaldada em elementos probatórios do processo, deve prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo cabível a substituição da convicção dos jurados pelo juízo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos exige que o veredicto seja absolutamente divorciado do conjunto probatório.

2. Havendo versão defensiva minimamente plausível e amparada por elementos dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito à sua soberania.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; TJBA, Ap. nº 0000419-39.2016.8.05.0165, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.12.2019; TJBA, Ap. nº 0000018-58.1994.8.05.0182, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000155-09.2019.8.05.0200
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
JOSÉ LUCAS DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

mantendo
inalterad
o o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04